Tribunal: STF
Processo: RHC 208964
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 682946/SC, assim ementado (eDOC 260):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIÁVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a eg. Corte de origem, além de consignar que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador, também explicou que a fundada razão residiu na diligência realizada pelos policiais em local de intenso tráfico de drogas, quando a viatura de polícia fora atingida por uma pedra, cujo local do arremesso foi indicado pela população. Não obstante, houve a confissão pelo arremesso da pedra e a apreensão de drogas in loco, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - O julgamento do HC n. 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021), nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade". Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). IV - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 267), sustenta-se que: a) a prisão em flagrante do ora recorrente, bem como a reunião das provas que ensejaram sua condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, decorreram de busca domiciliar desprovida de ordem judicial; b) “o fato de terem sido encontrados entorpecentes, bem como a eventual classificação do delito de tráfico de drogas como crime de natureza permanente, não justifica a violação de domicílio”; c) “a alegação no sentido de que ‘a comunidade indicou que o arremesso da pedra partiu da moradia do réu’ carece de um mínimo de elementos comprobatórios, na medida em que não foi sequer citado o nome de algum membro desta ‘comunidade’”; d) a afirmação de que teria sido franqueado acesso dos policiais à residência do paciente é pouco crível, havendo necessidade de documentação de tal autorização; e) “se o suposto crime seria o arremesso da pedra em direção à viatura policial, a diligência deveria se restringir à identificação da pessoa responsável pelo ato, sob nenhum prisma a atitude abre espaço para uma busca domiciliar por entorpecentes”; f) a análise das ilegalidades apontadas dispensa o reexame de fatos e provas.



    À vista do exposto, requer-se a decretação de nulidade do ingresso de policiais na casa do ora recorrente, sem mandado, com a sua absolvição em razão da ilicitude das provas colhidas.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração (eDOC 284).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o tema de repercussão geral 280, esta Corte fixou a orientação de que “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    No caso ora em exame, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do exame dos fundamentos empregados pelas instâncias ordinárias a respeito das provas reunidas ao longo da persecução criminal, assim se pronunciou a respeito da existência das fundadas razões que motivaram os agentes do Estado a ingressar na residência do recorrente, bem como do consentimento deste com a ação policial (eDOC 261, p. 4):



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais reside no fato de que os policiais estavam em realização de diligência em local de intenso tráfico de drogas, quando a viatura de polícia fora atingida por uma pedra. 



    A população local que presenciou o ocorrido indicou aos policiais a casa onde a pedra teria sido arremessada, de modo que os policiais foram até a casa do paciente, que fraqueou a entrada aos policiais, os quais, além de obterem confissão do paciente pelo arremesso da pedra contra a viatura, acharam drogas em sua posse.



    Verbis (fl. 68): 



    "(...) estavam em rondas pelo Morro da Serrinha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; quando estavam saindo do morro, ouviram um barulho como se fosse uma pedra atingindo a viatura; saíram do carro e ficaram atentos para ver de onde veio a agressão; a população que estava ao redor indicou que a pedra veio de uma residência próxima; bateram na porta e o réu abriu; o acusado autorizou a entrada na casa; em um primeiro momento, o réu disse que não sabia de nada, mas depois confessou que atirou a pedra, sem explicar os motivos pelos quais teria feito isso; já conhecia o acusado de prévias abordagens; fizeram buscas na residência e encontraram maconha no quarto (...)" (grifei).



    De qualquer forma, não há que se falar em invasão de domicílio porque o paciente consentiu expressamente com o ingresso dos agentes públicos na residência e sequer alegou constrangimento ilegal gerado pelos policiais.



     Nesse sentido, o v. acórdão consignou (fl. 68): 



    "(...) Em que pese a vasta argumentação defensiva, veja-se que, in casu, os policiais foram uníssonos ao afirmar, em ambas as etapas procedimentais, que o réu permitiu o seu acesso ao interior da residência, e que, ao revistarem o local, encontraram a droga que foi apreendida. Os agentes públicos relataram que estavam em rondas em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando foi arremessada uma pedra contra a viatura. Adicionaram que a comunidade indicou que o arremesso da pedra partiu da moradia do réu, razão pela qual bateram na porta e tiveram a entrada franqueada pelo acusado (...)" (grifei).



    Como se observa, as instâncias antecedentes concluíram que, no caso dos autos, tanto havia fundadas razões, consistentes no arremesso de uma pedra contra a viatura policial quando da realização de diligências em local conhecido por haver muita atividade de tráfico de drogas, quanto o ora recorrente permitiu o ingresso dos policiais em sua residência.



    Para se divergir de tais conclusões, diversamente do que afirma a defesa, seria necessária a análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Assim, não há nenhum reparo a ser feito na decisão do Superior Tribunal de Justiça, visto que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente